Tribunal: TJES
Processo: 5015429-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015429-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KATHIA LIMA REGIS BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5015429-12.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO:
KATHIA LIMA REGIS BARBOSA

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONTOS REALIZADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia dos autos nº 0006418-15.2021.8.08.0035 (processo principal) versa sobre descontos de reposição estatutária. Nos referidos autos, o pleito autoral foi julgado procedente, no sentido de a parte ré se abster de realizar novas reposições estatutárias nos proventos da autora, bem como foi condenada a restituir todos os valores descontados, tendo a sentença sido mantida em sede recursal. No presente feito (5015429-12.2023.8.08.0035), a parte autora pugna pelo cumprimento de sentença, a fim de que a parte ré efetue o pagamento da quantia de R$ 24.501,45. Após ser intimada acerca do cumprimento de sentença, a parte ré impugnou o referido pedido, sob a alegação de excesso de execução, bem como de que os descontos nos proventos da autora, a título de reposição, são realizados pelo Tribunal de Justiça, e não pelo IPAJM, vez que são valores devidos ao próprio TJES. Posteriormente, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela parte ré e homologou os cálculos realizados pela autora. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, reforçando o alegado na impugnação ao cumprimento de sentença, bem como arguiu sua ilegitimidade passiva quanto à obrigação de pagar. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(2).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. Na forma já mencionada, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que os descontos nos proventos da autora, a título de reposição, são realizados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e não pelo IPAJM. É sabido que a análise de ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública. No entanto, não assiste razão à parte ré. Vê-se que a questão da ilegitimidade encontra-se sepultada, na medida em que arguida apenas na fase de cumprimento de sentença, bem como pelo fato de a legitimidade para a execução surgir do título, e não da relação de direito material discutida no processo de conhecimento. Dessa forma, não é possível a reanálise da demanda e, mais do que isso, a ventilada corrigenda do polo passivo. Preliminar rejeitada.

(3).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)